Tribunal: TJSP
Processo: 1029575-61.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Doenças em coluna e membros superiores - Exercício da função de prensista - Improcedência - Recurso do segurado - Alegação de cerceamento de defesa, em razão da não produção de prova oral e vistoria ambiental - Pretensão à reforma do julgado, considerando os demais elementos probatórios - Sentença bem fundamentada - Livre apreciação das provas pelo

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Doenças em coluna e membros superiores - Exercício da função de prensista - Improcedência - Recurso do segurado - Alegação de cerceamento de defesa, em razão da não produção de prova oral e vistoria ambiental - Pretensão à reforma do julgado, considerando os demais elementos probatórios - Sentença bem fundamentada - Livre apreciação das provas pelo magistrado - Desnecessidade de produção de qualquer outra - Inocorrência do alegado cerceamento de defesa - Perícia médica realizada por profissional de confiança do juízo - Expert que afirmou a plena capacidade de trabalho do autor - Parecer divergente da assistente técnica e demais documentos médicos que não infirmam a referida conclusão - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.